Tribunal: TJES
Processo: 5003713-83.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-83.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PATRICIA SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003713-83.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO
: PATRÍCIA SANTOS BARBOSA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL, BEM COMO, SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM PATAMAR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. AFIRMA O BANCO REQUERIDO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. SOBRE O PONTO, O ART. 20 DA LEI 9.099/95 É CLARO AO ESTABELECER QUE:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
ASSIM SENDO, A DESPEITO DAS EXCEÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 319, DO CPC, É IMPORTANTE DIZER QUE PARA O NÃO RECONHECIMENTO DA REVELIA A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO REFERIDO ARTIGO 20, ELEGE HIPÓTESE DIFERENCIADA PARA A PENALIDADE EM DESTAQUE, O QUE EVIDENCIA O TRATAMENTO SENSÍVEL DO LEGISLADOR AOS VETORES DO SISTEMA ESPECIAL, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE À CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA ORALIDADE, TORNANDO IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA E A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. DAÍ, É FÁCIL CONCLUIR QUE, PELA ESPECIALIDADE DA NORMA EM ANÁLISE (LEI 9.099/95, ART. 20), NÃO É POSSÍVEL INVOCAR A APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL DE CARÁTER GERAL (CPC, ART. 319), COMO ALMEJA A PARTE RECORRENTE.
DO MÉRITO. A PARTIR DA VERIFICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TEM-SE POR
INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (oito mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)